Tribunal: TJPA
Processo: 0810679-98.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810679-98.2019.8.14.0000
PACIENTE: RAFAEL DE SOUZA CUNHA, MARCELO BEZERRA DA PAIXÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, §2º, II E 71, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA).

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES.
NÃO ACOLHIMENTO.
OBSERVA-SE QUE O JUÍZO
A QUO
FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE SUA DECISÃO, DEMONSTRANDO QUE O
FUMUS DELICTI
, RESTOU CONSUBSTANCIADO NA EXISTÊNCIA DO BINÔMIO MATERIALIDADE DO DELITO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ATRAVÉS DAS PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL, EM ESPECIAL, PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO DOS PRÓPRIOS RÉUS. NO MESMO SENTIDO, O
PERICULUM LIBERTATIS
FOI DEVIDAMENTE JUSTIFICADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, TENDO EM VISTA A PERICULOSIDADE REAL DOS PACIENTES, DIANTE DO
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA DELITIVA, PRATICADO COM GRAVIDADE QUE EXTRAPOLA AO TIPO PENAL.

2.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
DESPROVIMENTO.
MESMO QUE OS PACIENTES POSSUAM CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, COMO PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, OCUPAÇÃO LABORAL E RESIDÊNCIA FIXA, SEGUNDO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ESTAS NÃO SÃO GARANTIDORAS DO DIREITO SUBJETIVO À LIBERDADE PROVISÓRIA QUANDO HÁ OUTROS ELEMENTOS QUE RECOMENDAM A CUSTÓDIA PREVENTIVA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 TJ/PA. PRECEDENTES.

3.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO.
AS MEDIDAS CAUTELARES, NÃO SE AJUSTAM NO MOMENTO POIS,

ENCONTRA-SE JUSTIFICADA, NA GRAVIDADE EFETIVA DO DELITO E NA PERICULOSIDADE SOCIAL DOS PACIENTES. O JUÍZO FUNDAMENTOU, OS FATOS QUE, SERVIRAM DE BASE PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. HÁ MOTIVO PARA A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO MESMO. NÃO SE COGITA, ATÉ O MOMENTO, A COLOCAÇÃO DO PACIENTE, EM OUTRA MEDIDA CAUTELAR, DIVERSA DA PRISÃO.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
RAFAEL DE SOUZA CUNHA E MARCELO BEZERRA DA PAIXÃO,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE DOM ELISEU/PA.

Alegou o impetrante
(fls. 04/11), em síntese,
que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 1º de dezembro de 2019, pela suposta prática do delito de roubo majorado e tiveram contra si decretação de prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

Alega ainda que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão, a qual está pautada, basicamente, na gravidade intrínseca aos elementos do tipo penal e sem levar em consideração que os pacientes são primários, possuem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, restando suficiente e adequada ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Deneguei
a liminar às fls. 89/90, dos autos, pelo fato de não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida.

Em sede de
informações
(fls. 97/98), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- No dia 01 de dezembro de 2019, nesta cidade, a guarnição da polícia militar foi acionada pelo ofendido, Manoel Messias Junior, o qual informou ter sido vítima de roubo por dois indivíduos, os quais subtraíram seu aparelho de celular. Os indivíduos, ora impetrantes, estavam em uma motocicleta, subtraindo o aparelho de celular da vítima sob grave ameaça, posto que lhe abordaram fazendo gestos por baixo da camisa como se estivessem portando arma de fogo. Além do aparelho celular da vítima Manoel, os acusados, no mesmo dia, subtraíram outro aparelho de celular, da vítima Marcelo Oliveira Chaves, do mesmo modo, sendo o fato informado aos policiais. Após acionar a polícia, iniciou-se ronda para encontrá-los, sendo localizados no Posto Verde na posse de dois aparelhos de celular. A vítima Manoel fez o reconhecimento dos acusados em delegacia, confirmando serem os autores do delito.

- Atualmente o processo encontra-se com o Inquérito Policial finalizada na data de 10/12/2019, sendo os autos encaminhados ao Ministério Público para oferecimento de denúncia.

Nesta
Superior Instância
(fls. 101/106), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a
alegação de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, condições pessoais e medidas cautelares diversas da prisão
.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado monocrático
decretou e manteve a prisão preventiva dos ora pacientes
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão:

“Alguns dos requisitos trazidos no art. 312, caput, CPP, para a decretação da prisão preventiva são a prova da materialidade e indícios de autoria, ou ́fumus delicti ́, ou a aparência do delito, devendo esta estar presente em toda decretação da medida acautelatória. Os demais requisitos para prisão preventiva trazidos pelo art. 312, são: por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal - requisitos instrumentais, objetivando garantir a efetividade do processo principal; como garantia da ordem pública e da ordem econômica. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados através dos autos de entrega acostados aos autos da ação penal, bem como pelo depoimento do condutor e das vítimas. Desta feita, presentes os requisitos da prova da materialidade e indícios de autoria para decretação da prisão preventiva. Em relação às condições que fundamentam a prisão (periculum libertatis), entendo que ainda está presente a necessidade de manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta em tese perpetrada pelos réus. Por fim, ainda estão presentes os requisitos que ensejaram a prisão preventiva, sendo necessária a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública”.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

A prisão preventiva se originou de investigação criminal baseada em depoimentos testemunhais, que, de maneira patente, apontam fortes indícios de que os pacientes roubaram a vítima.

No caso em exame, da leitura da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva e documentos juntados aos autos, observa-se que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão, resta demonstrado o
fumus delicti
,
consubstanciado na existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, através das provas colhidas no inquérito policial, em especial, pelos
depoimentos das vítimas e confissão dos próprios réus.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
,
devidamente justificado na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a periculosidade real dos pacientes, diante do
modus operandi
da conduta delitiva, praticado com gravidade que extrapola ao tipo penal.

Em outras palavras, a prisão preventiva fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
.
NOVO TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA QUE MANTÉM FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME MENOS GRAVOSO EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I
- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que
tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública
,
a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Sobrevindo a prolação de sentença condenatória, encerrando definitivamente a instrução criminal, resta superado o alegado excesso de prazo. III -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado
: em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, com extrema violência contra a vítima, contra a qual foi realizado disparo, que não a atingiu por razões alheias à vontade dos agentes. IV - Novo título judicial, por si só, não tem o condão de prejudicar o recurso se mantidos os fundamentos da segregação cautelar. (...)
(RHC 81.869/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 07/06/2017).

As manutenções das prisões preventivas dos pacientes estão devidamente justificadas, por estarem presentes os requisitos formais, autorizadores da prisão preventiva, que são a materialidade do crime e indícios de autoria.

É no sentido de garantir a ordem pública, que se faz necessária, a manutenção da prisão preventiva dos Pacientes.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.

No que tange à alegação de que os pacientes preenchem os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúnem condições pessoais favoráveis possuindo residência fixa, ser pessoa conhecida, possuir atividade laboral lícita, não oferecer risco nenhum à ordem pública ou econômica, e sequer à instrução, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 103.325 - TO (2018/0249335-2) RELATOR: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK RECORRENTE: MATEUS BANDEIRA FARIAS (PRESO) ADVOGADO: RAPHAEL LEMOS BRANDÃO - TO007448 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS DECISÃO Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por MATEUS BANDEIRA FARIAS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins no julgamento do HC n. 0017554-91.2018.827.0000. Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 288, parágrafo único do Código Penal (associação criminosa) e no art. 14, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A referida custódia foi convertida em preventiva. Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem em acórdão assim ementado: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO ERGÁSTULO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1 Os requisitos autorizadores da prisão preventiva estão mais do que presentes, e a liberdade provisória é incabível, pois a decisão está devidamente fundamentada, demonstrando os motivos que justificam o ergástulo do Paciente, sendo que não há ilegalidade na decisão a quo, de forma a autorizar a concessão da liberdade. 2 Estando o decreto de prisão preventiva fundamentado em elementos que apontam o perigo concreto da conduta atribuída ao réu, atentatórios à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, indicando o preenchimento dos pressupostos e requisitos insculpidos no art. 312, do CPP, não 3
Mesmo que o Paciente possua condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação laboral e residência fixa, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, estas não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória quando há outros elementos que recomendam a custódia preventiva.
4 No caso em tela, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo de rigor, portanto, a manutenção da custódia cautelar do Paciente, que se encontra devidamente justificada em decisum bem fundamentado. 5 Constrangimento ilegal não evidenciado. (...) (STJ - RHC: 103325 TO 2018/0249335-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 28/09/2018).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

3.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelos pacientes, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME.

(...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, publicado em 20/03/2018). Grifei.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar dos ora pacientes, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social dos Pacientes.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém, 14/01/2020